Tribunal: TJMT
Processo: 1003405-65.2019.8.11.0006
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003405-65.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JANILDE ALVES DA SILVA - CPF: 029.827.541-42 (APELADO), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), JANELINE DA SILVA LEITE - CPF: 048.600.161-06 (APELADO), JANIELE SILVA LEITE - CPF: 061.675.461-26 (APELADO), VENILTON DA SILVA LEITE - CPF: 061.668.261-17 (APELADO), JANAINA DA SILVA LEITE - CPF: 040.781.641-02 (APELADO), LUMAVI TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 09.364.250/0001-85 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), CARLOS ALBERTO HEMPEL - CPF: 390.356.389-72 (APELANTE), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), BRUNA RAGI DE SOUZA - CPF: 030.287.951-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E MOTOCICLETA – DEVER DE CUIDADO E ATENÇÃO AO EFETUAR MANOBRA DO VEÍCULO MAIOR– ULTRAPASSAGEM EM LOCAL IRREGULAR - INOBSERVÂNCIA DA LEI DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO
DE CUJUS –
IRRELEVÂNCIA – FILHOS MENORES DE 25 ANOS – PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA - PRECEDENTES STJ - INDENIZAÇÃO CABÍVEL –DANOS MORAIS DEVIDOS – MORTE DO ESPOSO/PAI DOS AUTORES – - VALOR ADEQUADO – HONORÁRIOS – ART. 85, §11, DO CPC–

RECURSOS NÃO PROVIDO.

Se comprovado nos autos que a colisão na motocicleta com o consequente óbito ocorreu em razão da ultrapassagem indevida do caminhão, é evidente sua culpa exclusiva, mesmo que a vítima não possuísse habilitação.

A jurisprudência é assente em presumir a dependência econômica da prole até que completem 25 anos, quando se entende que concluída a sua graduação.

Evidenciado o dano aos autores em razão do falecimento de seu esposo/pai e todo o sofrimento advindo da conduta ilícita, é cabível a reparação pelos danos morais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada parcialmente procedente para condenar solidariamente os réus/apelantes ao pagamento de danos morais arbitrados em R$ 100.000,00, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar da data do acidente (Súmula 54 do STJ), a serem rateados igualmente entre os autores; bem como a arcarem com pensão mensal no montante equivalente a 2/3 do salário mínimo desde o óbito em favor dos autores Janilde Alves da Silva, Venilton Silva Leite, Janiele Silva Leite e Janeline da Silva Leite, tendo como termo final aos filhos na data em que completariam 25 anos e à viúva na data em que completaria 71,3 anos de idade, ou até o seu falecimento; além do pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Os réus recorreram.

A primeira apelante sustenta que não há nos autos qualquer prova que demonstre que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do condutor do caminhão, ora segundo apelante. Diz que não há como imputar-lhe a responsabilidade pelo ocorrido, pois o laudo pericial não foi conclusivo sobre as causas do sinistro.

Defende que, de acordo com o Boletim de Ocorrência a vítima sequer possuía habilitação e que apenas um de seus filhos era menor de idade à época do acidente (contava com 17 anos), de maneira que os apelados não eram dependentes economicamente deles.

Argumenta a inexistência de comprovação do dano moral e busca a exclusão dessa condenação. Alternativamente, requer a redução do valor arbitrado.

Contrarrazões no id. 122702621.

O segundo apelante, por sua vez, aduz que os apelados não comprovaram as alegações constantes na inicial documentalmente. Sustenta a ausência de habilitação da vítima e a desproporcionalidade do
quantum indenizatório.

Argui a tentativa de enriquecimento ilícito quanto ao pensionamento, pois a viúva estaria recebendo pensão por morte e os filhos são todos maiores, sem demonstração de que sejam incapazes, fato que afasta qualquer reparação pecuniária.

Busca o provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelados propuseram a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em razão de acidente de trânsito que ocasionou o óbito de seu esposo/pai, ocorrido no dia 05/05/2018 no KM 661,9 da BR-070, sentido Cáceres-MT, envolvendo a motocicleta em que se encontrava a vítima (HONDA/CG 125 FAN – Placa KAL-5261) e o caminhão de propriedade da primeira apelante (M. Benz/LS 1935 – Placa BWG-2787), que era conduzido pelo segundo apelante.

Os Recursos serão analisados em conjunto.

Ambos os apelantes alegam em apertada síntese a ausência de comprovação da culpa, defendem a ausência de habilitação do
de cujus,
a não comprovação de dependência dos filhos e buscam a exclusão do dano moral ou, alternativamente, a redução do montante arbitrado.

Apesar das arguições trazidas nas Apelações, é cediço que o Boletim de Ocorrência dispõe de presunção de veracidade. E esse documento, lavrado por autoridade competente e juntada à lide no id. 122702491 descreve de forma contundente que o veículo de propriedade da primeira apelante e conduzido pelo segundo apelante invadiu a faixa de sentido contrário em manobra de ultrapassagem, vindo a colidir frontalmente com a motocicleta conduzida pela vítima. Confira-se:

E mais, não há nos autos nenhum elemento capaz de desconstituir as provas juntadas pelos autores. Importante consignar que o laudo pericial (id. 122702493) confirma de forma clara a presença de sinalização indicando a proibição de ultrapassagem naquele trecho, o que também corrobora para o entendimento de que a manobra realizada pelo segundo apelante foi irregular.

Posto isso, e em análise do conjunto probatório, verifica-se que as narrativas convergem para a mesma conclusão de que condutor do caminhão, na tentativa de realizar ultrapassagem, atingiu a motocicleta que vinha no sentido oposto. Além disso, o motorista nem chegou a prestar socorro à vítima, tendo se evadido do local.

Ademais, em que pese o
de cujus
não ter habilitado para conduzir motocicleta, ficou demonstrado que o apelante deu causa ao acidente ao realizar manobra de ultrapassagem em local indevido, sem observar as condições de tráfego que a proibiam naquele trecho, em clara não observância ao disposto no art. 29, X, “c”, do CTB. Posto isso, esse fato é indiferente na hipótese ora em análise.

A propósito:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – SEGUIMENTO NEGADO – SEGURO DE VIDA –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE – VÍTIMA NÃO HABILITADA – INDIFERENÇA – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
RESISTÊNCIA DA SEGURADORA – DANOS MORAIS – HONORÁRIOS MANTIDOS –– PRECEDENTES - OMISSÃO INDEMONSTRADA - EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

(N.U 0165243-91.2015.8.11.0000, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2015, Publicado no DJE 16/12/2015)

Quanto à alegada não comprovação de dependência dos filhos, a jurisprudência é assente em presumir a dependência da prole até que completem 25 anos, quando se entende que concluída a sua graduação. Posto isso, a sentença não comporta alteração nesse ponto.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE POR ACIDENTE - ULTRAPASSAGEM MAL SUCEDIDA - INOBSERVÂNCIA DE DEVER LEGAL -
FILHO MENOR DE 25 ANOS - DEPENDENCIA PRESUMIDA - PRECEDENTES STJ
- TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PREENCHIDOS - PENSIONAMENTO MENSAL PROVISÓRIO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Para caracterizar a responsabilidade civil, indispensável a prova de culpa, do dano e do nexo de causalidade para caracterizar-se o ato ilícito indenizável, sendo, pois, imposição lógica, a análise da dinâmica do acidente automobilistico.

É dever de todo condutor, nas hipóteses de ultrapassagem, certificar-se de que nenhum condutor que venha atrás haja começado uma manobra para ultrapassá-lo; quem o precede na mesma faixa de trânsito não haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro; a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão suficiente para que sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que venha em sentido contrário; devendo retomar, após a efetivação da manobra, a faixa de trânsito de origem, adotando os cuidados necessários para não pôr em perigo ou obstruir o trânsito dos veículos que ultrapassou.

"A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o termo ad quem da pensão devida aos filhos menores em decorrência do falecimento do genitor deve alcançar a data em que os beneficiários completem vinte e cinco anos de idade, quando se presume concluída sua formação" (AgRg no Ag 1.190.904/SP, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Dje 06.11.2009 - g.n.).

Para deferir-se a tutela de urgência, pressupõe-se a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de danos ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do CPC/15.

Presentes os requisitos, medida que se impõe é o deferimento da tutela provisória de urgência.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0105.15.019352-9/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/07/2018, publicação da súmula em 13/07/2018)

No tocante aos danos morais, apesar dos argumentos dos apelantes, é notório que o acidente provocou nos apelados sofrimentos inenarráveis ante à perda de seu esposo/pai, que foi retirado do convívio familiar de forma abrupta ante ao acidente. E a aflição e angústia a que foram submetidos é nítida nesta lide.

Confira-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO DE CAMINHÃO/CARRETA EM MOTOCICLETA – DEVER DE CUIDADO E ATENÇÃO AO EFETUAR MANOBRA – INOBSERVÂNCIA DA LEI DE TRÂNSITO – COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – MORTE DO FILHO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – PENSÃO MENSAL EM FAVOR DOS PAIS – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO PELO INPC MÊS AO MÊS – SÚMULA No 491 DO STF – DANOS MORAIS DEVIDOS – REDUÇÃO DO QUANTUM – CABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA A CONTAR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA No 54 DO STJ) – CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA No 362 DO STJ (DATA DO ARBITRAMENTO) – DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, SE NÃO HÁ RESISTÊNCIA DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO.

O condutor deve, a todo o momento, ter domínio de seu veículo, conduzindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

De se manter a procedência do pedido de indenização por danos morais e materiais se, diante das provas existentes no processo, em especial do boletim de ocorrência, do termo de declarações das partes envolvidas no acidente de trânsito e do laudo pericial, encontrarem comprovados os fatos narrados na petição inicial, referente à responsabilidade civil da parte requerida, dando conta de que o evento danoso ocorreu quando o condutor da carreta realizou manobra para a pista da direita sem a atenção e cautela devida, ocasionando a colisão lateral com a motocicleta, onde se encontrava a vítima – filho dos autores – que veio a óbito.

Age com culpa o condutor que não respeita as normas de circulação e conduta previstas no artigo 29, XII, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o qual estabelece que “os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores”, bem como o “condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade” (artigo 34 do CTB).

É cediço que o dano material demanda prova de sua configuração e do quantum devido. Em havendo comprovação dos prejuízos sofridos pela parte autora em razão do acidente de trânsito, há que ser mantida a condenação pelos danos materiais na sua integralidade.

Nos termos da Súmula no 491 do STF, não há dúvida quanto à possibilidade de indenização por dano material e moral, ainda que a vítima seja menor de idade e não exerça trabalho remunerado.

“Quanto ao pensionamento, cabe ressaltar que a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de ser esse devido, mesmo no caso de morte de filho(a) menor. E, ainda, de que a pensão a que tem direito os pais deve ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos.” (STJ, AgInt no REsp 1287225/SC). A correção monetária do pensionamento deve incidir mês a mês a contar dos seus respectivos vencimentos, ou seja, corrigido mensalmente pelo INPC até a data dos respectivos pagamentos.

De se manter a sentença em relação ao deferimento do pedido de indenização por danos morais sofridos pelos autores, os quais perderam o seu filho de apenas 12 (doze) anos de idade, devido o acidente de trânsito por culpa exclusiva do funcionário da requerida.

O quantum indenizatório por dano moral deve ser reduzido para atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. É necessário ter-se sempre em mente que a indenização por danos morais deve alcançar valor tal que sirva de exemplo e punição para a parte ré, mas, por outro lado, nunca deve ser fonte de enriquecimento para o autor, servindo-lhe apenas como compensação pelos danos sofridos.

Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ) e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento (Súmula no 362 do STJ).

“Se não há resistência da seguradora litisdenunciada em integrar a lide secundária, descabe a sua condenação em honorários sucumbenciais.” (STJ, Aglnt no AREsp 1015213/SP).-

(N.U 0007973-26.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

E entendo que o valor arbitrado na sentença (R$ 100.000,00) é adequado e até mesmo módico para a reparação por danos morais.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. FALECIMENTO DO FILHO DOS PROMOVENTES. TRIBUNAL A QUO ENTENDEU COMPROVADO A RESPONSABILIDADE CIVIL DA PROMOVIDA. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 884 E 885 DO CÓDIGO CIVIL. PRETENSÃO DE DISCUTIR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REVISÃO DE QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. VALOR NÃO EXORBITANTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. A iterativa jurisprudência desta eg.Corte é no sentido de que pretensão de alterar o valor da indenização a título de danos morais esbarra no óbice da Súmula 7/STJ, afastando-a, excepcionalmente, caso o quantum mostrar-se irrisório ou exorbitante.
No caso, o valor fixado não é exorbitante, devendo ser confirmada a incidência do referido verbete sumular.
(...). (AgInt no REsp 1667285/BA, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018).

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REVISÃO DO VALOR. 1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Indenização arbitrada em R$300.000,00)
. (AgRg no AgRg no AREsp 580.166/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 09/02/2015).

(...) ACIDENTE DE TRÂNSITO. MENOR DE 14 ANOS. FALECIMENTO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (...) VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE (R$ 150.000,00).
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. É pacífico nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que, em sede de Recurso Especial, a revisão do quantum indenizatório apenas é possível quando o valor arbitrado nas instâncias originárias for irrisório ou exorbitante.
No caso dos autos, o valor arbitrado (R$ 150.000,00) não se mostra exorbitante
a ponto de excepcionar a aplicação da Súmula 7/STJ. (...)". (AgRg no AREsp 139.280/TO, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, julg. em 03/04/2014).

Posto isso, a manutenção da sentença é medida impositiva.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta fase, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação (artigo 85, § 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022